Tribunal: TJDFT
Processo: 0713871-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR SINDICATO. CESSÃO DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO COM DESÁGIO PELO SINDICATO. DESÁGIO DE 41,438%. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DA ESCRITURA PÚBLICA. JUROS DE MORA. DATA DO RECEBIMENTO DO VALOR PELO SINDICATO. INTELIGÊNCIA DO CC/02 670.
1. Se o precatório no 2010.00.2.007641-2PCT foi alienado pelo Sindicato dos Servidores da Saúde do DF com deságio de 41,438%, esse percentual deve incidir sobre o valor total inicialmente devido individualmente ao sindicalizado para encontrar a quantia devida.
2. A correção monetária incide a partir da data da escritura pública e os juros de mora incidem a partir da data do recebimento dos valores pelo Sindicato, conforme inteligência do CC/02 670.
3. Negou-se provimento aos apelos.